Tribunal: CARF
Processo: 13161.720953/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720953/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.320 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
CILENE JOSE DO VALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o
contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
VALOR DA TERRA NUA. DADOS DO SIPT. MÉDIA DA DITR.
DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando
legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do
valor declarado ou pretendido pela contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.319, de 08 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13161.720952/2014-56, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720953/2014-09
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720953/2014-09

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão de Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que manteve o VTN arbitrado para o ITR no exercício
fiscal com base no SIPT/RFB, por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com
ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel,
à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar de nulidade. Dados do SIPT. Inocorrência.
No presente caso, verifica-se que a notificação de lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, trazendo as informações obrigatórias previstas
nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
Assim, entendo que não houve cerceamento do direito de defesa, pois o
lançamento lavrado com a qualificação do autuado, a descrição dos fatos, as
informações do SIPT, as disposições legais infringidas e as penalidades
aplicáveis, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la, informações essas suficientes para que se estabeleça o contraditório
e permita a ampla defesa.
É de se ressaltar que a requerente pôde se defender e apresentar os documentos
e as explicações pertinentes em dois momentos distintos: antes da lavratura do
lançamento, quando intimada a apresentar documentos específicos e na sua
impugnação, quando pode argumentar, produzir e apresentar as provas que
julgasse necessárias para contestar as irregularidades a ela imputadas,
mencionando as razões de fato e de direito em que se fundamentava a sua
defesa, de conformidade com o previsto nos arts. 14 a 16 do Decreto n°
70.235/1972 (PAF).
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720953/2014-09

Em síntese, o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal decorreu da
ausência de comprovação dos dados cadastrais declarados, inclusive VTN, fato
que autorizou o lançamento de oficio regularmente formalizado, nos termos do
art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e artigos 51 e 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR),
combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei n° 5.172/66 - CTN, não
cabendo, assim, o pedido de cancelamento, por nulidade, da exigência
tributária.
Dessa forma, e salientando-se que o caso em exame não se enquadra nas
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972 - PAF,
entendo ser inadmissível o pretendido cancelamento, por não se vislumbrar
cerceamento ao direito de defesa ou qualquer outro vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Valor da Terra Nua.
Sustenta a recorrente que não merece prosperar o arbitramento realizado pelo
SIPT. Com razão a recorrente.
O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o
de janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra
Nua, o art. 14 da Lei no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (...)”
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do
Imposto Territorial Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, que aprovou o Sistema de Preços de Terra (SIPT), onde foi
estabelecido que a alimentação do SIPT com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os
valores de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e
pelas Superintendências Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre
por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como:
limitação do crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na
região; instabilidade climática nos municípios localizados na região semiárida,
aumentando consideravelmente os riscos das atividades agropecuárias; baixos
preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos; possível acidez do
solo; entre outros.
Salienta-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve
refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720953/2014-09

janeiro do ano a que se referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de
19/09/2002 (Regulamento do ITR) determina que os documentos que
comprovem as informações prestadas na DITR devem ser mantidos pelo
contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição
dos créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada
imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu
prudente critério, sobre a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado
pela RFB, quando este for questionado pelo contribuinte do ITR, com base em
laudo técnico emitido por entidade de reconhecida capacitação técnica ou
profissional devidamente habilitado, devidamente anotado no CREA, que
atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas ABNT, que disciplina a atividade de avaliação de imóveis
rurais ou, ainda, por outro meio de prova.
A contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em questão valor bem
inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização intimou
a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído
pelo SIPT.
No entanto, verifica-se que as informações do SIPT desconsiderou o critério de
aptidão agrícola, razão pela qual o lançamento não se mantém.
Ocorre que com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a
redação do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifou-se)
Assim, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art.
14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios
estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de
1.993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura
das Unidades Federadas ou dos municípios.
Portanto, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por
aptidão agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o
comando legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela
autoridade lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da
recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720953/2014-09

Por tal razão, deve ser restabelecido o VTN declarado pela recorrente em sua
DITR, o qual foi glosado pela autoridade fiscal.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital